Tribunal: TJMT
Processo: 1002838-94.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002838-94.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARLON CESAR GERALDES DE FREITAS - CPF: 901.230.691-49 (APELANTE), LINDOMAR DA SILVA REZENDE - CPF: 345.810.301-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - NÃO PROMOÇÃO DE GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO DA PM/MT– NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 271/2011 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO NÃO PROVIDO

Para a promoção do soldado da Polícia Militar faz-se necessário o cumprimento dos requisitos previstos na Lei Complementar n° 271/2011, o qual traz requisitos de ordem subjetiva, como a necessidade de possuir idoneidade moral.

Portanto, cabe à Administração Pública, através do juízo de conveniência e oportunidade, verificar o enquadramento no referido requisito.

O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, quando este não é eivado de ilegalidade.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Marlon César Geraldes de Freitas
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação Ordinária, negando a declaração de nulidade do ato administrativo exarado pela Comissão de Promoção de Praças da PMMT n. 1509, que deixou de incluir o apelante no Quadro de Acesso à promoções de 25/12/2008, bem como implicações decorrentes, dada a ausência de ilegalidade no ato administrativo.

O Apelante narra que propôs a presente ação, pleiteando a declaração de nulidade de ato administrativo
exarado pela Comissão de Promoção de Praças da PM/MT
, publicado no Boletim Interno
nº 1509, de 20/06/2016,
por meio do qual lhe fora indeferida a sua
inclusão no Quadro de Acesso às promoções de 25/12/2008, bem como
o deferimento de provimento jurisdicional que determinasse à aludida CPP inclui-lo
em tal quadro e promov
ê-lo
à graduação de 3º Sargento PM, a contar de 25/12/2008
, com a consequente
condena
ção d
o Requerido ao pagamento dos valores pecuniários retroativos, tais como diferença de subsídio, gratificação natalina, férias, licença prêmio, diárias, a serem calculadas.

Alega que a sentença deixou de analisar todos os fatos inerentes ao pedido, portanto, é nula.

Pautado nesse argumento o Apelante requer o provimento do recurso para desconstituir a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Por seu turno, o apelado apresentou contrarrazões rechaçando todos os argumentos e fundamentos do recurso (ID 4733505).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação constatando a ausência de interesse público ou social no presente feito capaz de justificar a intervenção ministerial, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 24 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020